Tribunal: TJDFT
Processo: 0003459-54.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. POST FACTUM IMPUNÍVEL. RECURSO DEFENSIVO. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PELA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVIDO O RECURSO DA DEFESA.
1. Inviável a condenação do réu pela prática do crime de desobediência, por se tratar de post factum impunível. Na espécie, os depoimentos colhidos durante a instrução processual evidenciaram que os policiais, ao avistarem o réu após a prática do crime do crime de roubo, ordenaram que ele parasse, não tendo atendido às ordens para evitar sua prisão em flagrante.
2. Afastada a análise desfavorável das consequências do crime, pois a fundamentação utilizada na sentença recorrida é inidônea, tendo em vista que o prejuízo sofrido pela vítima, pela não restituição do aparelho celular subtraído, não extrapola o resultado esperado para o delito de roubo, sendo inerente ao referido tipo penal.
3. O aumento da pena-base pela avaliação negativa das circunstâncias do delito deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido.
4. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do Ministério Público. Provido o recurso da Defesa para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, afastar a análise negativa das consequências do crime e reduzir o quantum de aumento pela avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, diminuindo a pena de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.